Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727394-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 26394468), apesar da oportunidade concedida (id 19369238), resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 01/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR